Tribunal: TJDFT
Processo: 0741307-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS. JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA. DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADO COM PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. SUSPEITA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOMICÍLIO DA VÍTIMA. AREAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em regra, o foro competente para julgar ação que envolva vítima de violência doméstica e familiar é o domicílio da vítima, nos termos do artigo 53, inciso I, alínea “d”, do Código de Processo Civil.
2. Contudo, na hipótese dos autos, que se trata de ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens e alimentos, além de a autora, suposta vítima de violência doméstica, residir no Areal, que integra a Região Administrativa de Taguatinga/DF, verifica-se que a competência para conhecer e processar a ação originária é relativa e, assim, não pode ser declinada de ofício pelo juiz processante.
3. A remessa de autos a outro juízo, na hipótese de competência relativa, somente é cabível na existência de alegação de incompetência pelas partes, nos termos dos artigos 337 e 340, do Código de Processo Civil, sobretudo no caso em análise que envolve partes maiores e capazes.
4. Considerando que a demanda principal versa sobre tema de competência territorial de natureza relativa, o juízo suscitado não pode declinar, de ofício, da competência, sob pena de violar o disposto no artigo 43 do Código de Processo Civil, bem como o enunciado sumular de no. 33 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga).